Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-71.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702663-71.2017.8.07.0014 RECORRENTE: REINALDO LUIZ FERREIRA RECORRIDA: FRANCINALDO MOTA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES NÃO APRESENTADOS AO BANCO SACADOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. CONSTATADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERADO PELA SENTENÇA. A PARTIR DA CITAÇÃO. DECOTE DE VALOR SIGNIFICATIVO DA COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86 DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelo do requerido pugnando pela reforma da sentença. 1.1. Alega que a demanda foi parcialmente julgada procedente, sendo assim devidos honorários de sucumbência também ao advogado da parte ré. 1.2. Sustenta que a sucumbência da parte autora não pode ser considerada mínima, uma vez que “gerou uma redução na pretensão inicial do valor de R$ 92.866,74”. 1.3. Afirma que o referido valor não pode ser considerado mínimo uma vez que representa mais de 1/3 da pretensão inicial. 1.4. Requer que sejam arbitrados honorários de sucumbência em favor do advogado do réu, ora apelante no teto de 20% sobre o valor da parte sucumbente do autor, ora apelado. 2. Nos termos do § 2o do art. 702 do CPC o réu poderá opor embargos a monitória quando verificar que o autor demanda por quantia superior ao devido. 2.1. No caso, em 20/07/2017 o autor ajuizou ação monitória para a cobrança de R$ 270.817,46, embasada, a monitória, em 16 (dezesseis) cheques prescritos, no valor individual de R$ 8.330,00, vencidos no período de 20/07/2012 a 20/11/2013, mas que não foram devidamente apresentados ao banco para pagamento. A parte autora sustentou o valor devido, com base na planilha que demonstra a incidência de atualização monetária e juros de 1% ao mês, desde a data da emissão de cada cheque. 2.2. O requerido foi citado para pagamento da monitória em 19/03/2019, e opôs embargos à mesma, alegando excesso de cobrança no importe de R$ 92.869,84. Defendeu que como os cheques não foram devidamente apresentados ao banco, os juros somente poderiam ser cobrados a partir da citação, ocorrida em 19/03/2019. Apresentou com os embargos, demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, no qual indicou o valor do débito atualizado, sem a incidência dos juros. 2.3. A sentença acolheu, em parte, a pretensão monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com correção monetária, pelo INPC, a partir da emissão, e juros de mora de 1% ao mês da citação. 2.4. Dessa forma, concluí-se, que também foi acolhida a tese apresentada nos embargos, do excesso de cobrança, decorrente da cobrança indevida de juros. 2.5. Resta claro a existência de sucumbência recíproca entre as partes, conforme estabelecido no caput do art. 86, do CPC, verbis: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”. 2.6. Constata-se que decorreu um longo período entre as datas de emissão dos 16 cheques (20/07/2012 a 20/11/2013), o ajuizamento da ação monitória ocorrido em 20/07/2017, e a constituição da mora da parte ré, ocorrida somente em 19/03/2019, com a sua citação. 2.7. Verifica-se, que a pretensão inicial da parte autora era de receber R$ 270.817,46, no entanto, será necessário um decote significativo deste valor, uma vez que foram incluídos indevidamente juros que variavam de 44% até 60%, do cheque mais novo ao mais antigo, totalizando aproximadamente, uma diferença na data do ajuizamento da demanda de aproximadamente, R$ 92.000,00. 2.8. Constatada a existência de excesso de cobrança na monitória, que foi objeto principal dos embargos monitórios, tem-se como caracterizada no caso, a existência de sucumbência recíproca dos litigantes, afastando-se o entendimento de que houve sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 86, do CPC. 2.9. Quanto ao princípio da causalidade, embora a parte ré tenha dado origem à ação monitória para cobrança do débito, de igual forma, a parte autora, ao cobrar juros indevidos desde a emissão de cada cártula, deu causa aos embargos, uma vez que o § 2o, do art. 701 do CPC estabelece que: “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 (...)”. 2.10. Portanto, nos termos do caput, do art. 86, do CPC, a sentença deve ser reformada tão somente quanto ao efeito da sucumbência processual, afastando-se a sucumbência mínima, e condenando os litigantes na sucumbência processual recíproca e não proporcional. 2.11. Precedente Turmário: “(...) 3.5. Dentro deste quadro, não há dúvida que restou configurada a hipótese de sucumbência recíproca, pois que, considerando a amplitude da pretensão formulada na inicial e o resultado do pronunciamento judicial proferido, depreende-se que a parte requerente restou vencedora e, ao mesmo tempo, vencida na demanda. 4. Na hipótese não tem aplicação a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo processual, de que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários", porquanto a alteração promovida pelo sentenciante, quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir da citação, ou seja, 6/3/2020, importa alteração significativa do valor postulado em juízo (...)”. (07037065420198070020, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 8/2/2021). 3. Da sucumbência recíproca e da fixação dos honorários por equidade. 3.1. Reforma-se a sentença, apenas no tocante a sucumbência processual, afastando a sucumbência mínima, e reconhecendo a existência de sucumbência recíproca e não proporcional (caput, do art. 86, do CPC) para fins de condenação das partes nas custas e honorários advocatícios, que são fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3.2. Condena-se a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e a pagar honorários de sucumbência de R$ 2.700,00 ao patrono do autor. 3.3. Condena-se a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais, bem como a pagar honorários de sucumbência de R$ 900,00 ao patrono do requerido. 3.4. Fica vedada a compensação dos honorários de sucumbência. 3.5. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3.6. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.7. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o montante atualizado do débito, que na data do ajuizamento da ação (20/07/2017), corresponderia a aproximadamente, R$ 178.817,49, não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 3.8. De igual forma, a condenação da parte autora em honorários de 10% sobre o montante atualizado do decote de juros (aproximadamente 92.000,00) cobrados indevidamente, no ajuizamento da ação (20/07/2017), também não seria adequado à remuneração dos advogados, sendo da mesma forma cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 3.9. Precedente da Corte: “(...) 1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no § 8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018). 4. Mantida a sentença em todos os demais pontos. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027